Tribunal: TJMT
Processo: 1007893-87.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007893-87.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Educação Pré-escolar, Município]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARLETE REIS DA SILVA - CPF: 703.337.951-05 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), M. E. R. P. - CPF: 093.515.291-18 (RECORRIDO), CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE RODRIGUES FONTES - CNPJ: 53.109.861/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE ESCOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente escolar sofrido por aluna de
9
anos em equipamento de recreação (gangorra), fixando a indenização em R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

Fato relevante. A criança sofreu fratura ao cair da gangorra em escola municipal, necessitando de cirurgia. Alegou-se omissão do Município quanto à vigilância e manutenção do equipamento.

Decisão anterior. O juízo de origem reconheceu a falha do serviço público e a responsabilidade objetiva do Município, fixando a indenização por dano moral em R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do Município quanto à manutenção e à vigilância de equipamentos escolares configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva; e (
ii
) saber se o valor arbitrado a título de danos morais está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição impõe à Administração Pública a responsabilidade objetiva por danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

O dever de proteção integral à criança impõe vigilância contínua e manutenção preventiva dos equipamentos escolares, conforme previsto nos
arts
. 18 e 53 do ECA.

Comprovado o acidente e não demonstrada a manutenção ou a atuação do Município para mitigar o dano, configura-se omissão específica e falha do serviço
público
.

A existência de fratura e cirurgia demonstra abalo relevante à esfera extrapatrimonial da vítima, mas a ausência de sequelas permanentes autoriza a redução do valor indenizatório de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
para R$ 8
.000,00
(oito
mil reais)
, em conformidade com precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indeniz
ação por danos morais para R$ 8
.000,00
(
oito
mil reais)
.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos decorrentes de omissão específica na prestação de serviço escolar. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de redução quando ausentes sequelas
permanentes.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Arlete Reis da Silva, em nome próprio e representando sua filha menor Marcela Eduarda Reis Pereira,
em face do Município de Cáceres e do Conselho Deliberativo Escolar da Escola Municipal Doutor José Rodrigues Fontes.

A autora narra que, em 05 de abril de 2024, sua filha, então com
9
anos de idade, sofreu queda em gangorra instalada no parquinho da escola, ocasionando fratura grave da extremidade distal do rádio, fato que exigiu procedimento cirúrgico, imobilização e afastamento das atividades escolares e sociais.

Aduz que o acidente decorreu de má conservação do brinquedo e da ausência de monitoria no local, bem como houve demora injustificável na prestação de socorro e na comunicação à genitora.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município de Cáceres, fixando a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, com incidência da taxa SELIC a partir do evento danoso.

Irresignado
, o Município interpôs recurso inominado, alegando: ausência de prova técnica que demonstrasse a má conservação do brinquedo; inexistência de omissão na vigilância, sustentando que houve acionamento de assistência; que acidentes em parquinhos são riscos inerentes à atividade infantil; desproporcionalidade do quantum fixado, pleiteando sua redução.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença e destacando que o Município não juntou relatório de atendimento dos Bombeiros, não comprovou a boa condição do parquinho nem a assistência prestada à criança, o que reforça a omissão estatal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

Da responsabilidade objetiva

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros. Aplica-se aqui a teoria do risco administrativo, que dispensa a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta estatal (comissiva ou omissiva) e do nexo causal.

É certo que acidentes envolvendo crianças podem ocorrer de forma repentina e, em alguma medida, são fatos imprevisíveis. Todavia, essa imprevisibilidade não exonera o poder público de comprovar que tomou todas as medidas possíveis de cautela, vigilância e manutenção para minimizar riscos previsíveis.

Aqui reside a fragilidade da defesa municipal:

não foi juntado relatório de atendimento dos Bombeiros ou do SAMU, que pudesse comprovar o acionamento imediato de socorro especializado;

não foi demonstrada a boa condição do equipamento, mediante laudo técnico
, fotos, vídeos
ou registro de manutenção periódica;

não houve comprovação da assistência prestada pela escola imediatamente após o acidente, limitando-se o Município a alegações genéricas em sua contestação.

A omissão probatória é relevante, pois, pelo art. 373, II, do CPC, cabia ao ente público trazer aos autos elementos que demonstrassem a regularidade do serviço prestado. Sua ausência reforça a conclusão de que houve falha no dever de guarda e vigilância.

Do dano moral

O sofrimento da criança é evidente: dor física intensa, necessidade de cirurgia, afastamento de suas atividades escolares e sociais, além do impacto psicológico do acidente. O dano moral, nesse contexto, não depende de prova, pois se presume da gravidade dos fatos.

Do quantum indenizatório

A indenização por dano moral deve atender a dois critérios: compensar a vítima e desestimular a reincidência da conduta lesiva, sem importar em enriquecimento sem causa.

O Juízo de origem fixou o montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, valor que, embora não seja exorbitante, se revela acima da média aplicada em casos análogos de fraturas em ambiente escolar sem sequelas permanentes.

Conforme a jurisprudência desta Turma e do TJMT, valores entre R$ 8.000,00
(oito mil reais) e R$ 10
.000,00
(dez mil reais)
têm sido arbitrados em casos de acidentes escolares com fraturas e lesões reversíveis, reservando-se montantes mais elevados para hipóteses de sequelas estéticas, amputações ou incapacidades permanentes.

No presente caso, ainda que a dor e o sofrimento tenham sido intensos, não houve perda funcional definitiva nem deformidade permanente. Assim, em observância ao princípio da proporcionalidade (art. 944 do CC), entendo razoável a r
edução da indenização para R$ 8
.000,00 (
oito
mil reais).

Tal valor cumpre o papel compensatório, ao reconhecer o sofrimento da menor e de sua família, e pedagógico, ao reprovar a falha do ente público, sem destoar da jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para
R$ 8
.000,00 (
oito
mil reais), mantidos os demais termos da sentença em todos os seus fundamentos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025